Tribunal: TJSP
Processo: 1064212-24.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento para tratamento de crescimento – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República, norma programática que não constitui promessa constitucional inconsequente – Sentença de procedência confirmada – Reexame necessário desprovido.